Tribunal: TJES
Processo: 5022308-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação sem atividades externas
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022308-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S. D. S. D. S.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. NOVA DECISÃO QUE SUSPENDE A MEDIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição ou suspensão de medida socioeducativa de internação aplicada a adolescente, mantida em unidade de internação após parto prematuro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal diante da superveniência de nova decisão judicial que reexaminou a matéria e deferiu a suspensão da medida socioeducativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a interposição do recurso, sobreveio modificação relevante do quadro fático, com juntada de novos elementos clínicos e relatório da unidade socioeducativa.
4. O juízo de origem proferiu nova decisão, suspendendo a medida de internação pelo prazo de 6 meses, com base em fatos supervenientes.
5. A decisão agravada foi substituída por novo pronunciamento judicial, esvaziando a utilidade prática do recurso.
6. Configura-se perda superveniente do objeto, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
"1. A superveniência de nova decisão judicial que substitui o ato impugnado acarreta a perda do objeto do recurso. 2. Não subsiste interesse recursal quando ausente utilidade prática na apreciação do agravo de instrumento."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022308-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor da socioeducanda
Sammy dos Santos da Silva
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES, que indeferiu o pleito de substituição da medida socioeducativa de internação por meio aberto ou sua suspensão, mantendo a adolescente acautelada na Unidade Feminina de Internação (UFI) logo após o parto.

Sustenta a Agravante, em síntese, a imperiosa necessidade da medida pleiteada em razão de fato superveniente: o nascimento prematuro de sua filha, em 14/12/2025, com 34 semanas de gestação. Alega que a recém-nascida inspira cuidados especializados devido ao baixo peso e riscos de distúrbios respiratórios e hipotermia, sendo o ambiente de internação, apontado como estruturalmente inadequado por órgãos de fiscalização, impróprio para garantir a vida e a saúde da criança.

O pedido liminar foi deferido em ID nº 17629366.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17925787 pugnando pelo improvimento do recurso.

Informações prestadas em ID nº 19086559.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19139528) opinando pelo reconhecimento da prejudicialidade do presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente de objeto.

Pois bem.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Todavia, antes de adentrar no mérito propriamente dito, impõe-se enfrentar questão prejudicial de natureza eminentemente processual, consistente na
perda superveniente do objeto recursal
.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que,
após a interposição do presente agravo de instrumento
, sobreveio significativa alteração do quadro fático-jurídico que embasou a decisão agravada.

Conforme informações prestadas pela autoridade judiciária de origem, foram posteriormente juntados aos autos:
(i) e
lementos clínicos detalhados acerca do parto da adolescente;
(ii)
comprovação do
parto prematuro
;
(iii)
informações atualizadas sobre a condição da recém-nascida;
(iv)
relatório da unidade socioeducativa reconhecendo a excepcionalidade do caso.

Em decorrência desse novo cenário, foi formulado novo requerimento, com base em
causa de pedir ampliada e fatos supervenientes
, tendo o Juízo a quo proferido
nova decisão
, na qual
deferiu a suspensão da medida socioeducativa de internação pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Tal circunstância possui relevância jurídica decisiva, pois conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso.

Isso porque o objeto do agravo de instrumento consiste precisamente na revisão da decisão que indeferiu a suspensão da medida. Entretanto, essa decisão:
(1)
foi substituída por novo pronunciamento judicial
,
(2)
fundado em contexto fático distinto,
(3)
e que acolheu, ao menos parcialmente, a pretensão defensiva.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas ao afirmar que o recurso deve possuir
utilidade prática
, sob pena de não conhecimento ou extinção.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, dispõe:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A noção de recurso prejudicado decorre justamente da ausência de interesse recursal superveniente, fenômeno que se verifica quando o provimento jurisdicional atacado deixa de produzir efeitos ou é substituído por outro.

No caso concreto, é inequívoco que a decisão agravada
não mais subsiste como reguladora da situação jurídica da agravante
, tendo sido superada por novo
decisum
que analisou novamente a matéria sob perspectiva fática ampliada.

Cumpre destacar, ainda, que eventual insurgência quanto ao conteúdo da nova decisão (seja quanto ao prazo, extensão ou condições impostas) deve ser veiculada por meio de
recurso próprio
, dirigido contra esse novo pronunciamento, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, o prosseguimento do presente agravo implicaria análise de decisão que
já não produz efeitos jurídicos concretos
, configurando atividade jurisdicional inútil, o que não se coaduna com os princípios da economia processual e da eficiência.

Dia
n
te de
s
se contexto, impõe-se o reconhecimento da
perda superveniente do objeto
do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.